Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700001-73.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY LIMA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante o noticiado na documentação de ID 43725724, aguarde-se o julgamento definitivo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 0706210-88.2022.8.07.0000 e no 0706672-45.2022.8.07.0000 pela Corte Especial desta Corte de Justiça, com base na orientação a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.080. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator